Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE. VEÍCULO COM GARANTIA CONTRATUAL POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE GARANTIA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Demonstrado o erro material no relatório do acórdão, em relação à medida utilizada para demonstração do consumo de gasolina do veículo objeto dos autos, deve ser sanado o vício, porém sem efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.